Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Honorários periciais. Excesso não verificado. Valor arbitrado pelo juízo de origem condiz com o trabalho a ser realizado. Redução já operada. Inaplicabilidade da Resolução no 232/2016 do CNJ. Pagamento a cargo de entidade privada. Adoção de critérios objetivos pelo perito. Valor condiz com o princípio da proporcionalidade e mostra-se adequado à justa remuneração da função pericial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que fixou os honorários do perito no montante de R$ 15.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 15.000,00 fixados pelo juízo de origem a título de honorários periciais deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração à função pericial.
III. Razões de decidir
3. Observa-se que o perito nomeado apresentou proposta inicial de honorários no montante de R$ 18.000,00. Fundamentou o cálculo em critérios objetivos, esclarecendo que cada hora de trabalho corresponde ao valor de R$ 300,00, sendo necessárias aproximadamente 12 horas para a execução dos trabalhos técnicos, acrescidas da circunstância de existirem cinco autores no polo ativo da demanda, o que eleva a complexidade do estudo e justifica o valor total indicado. A proposta foi impugnada pela parte agravante, oportunidade em que o expert, demonstrando razoabilidade e boa-fé, reduziu o montante em 15%, apresentando valor final de R$ 15.000,00. Ainda assim, a parte agravante se insurgiu contra o valor e interpôs o presente agravo.
4. Embora não haja critérios absolutamente objetivos no ordenamento jurídico pátrio para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que deve ser observado o princípio da razoabilidade, a complexidade da prova a ser produzida, o tempo despendido pelo perito e a necessidade de justa remuneração pelo trabalho especializado.
5. No caso em epígrafe, o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se proporcional e condizente com a relevância da prova pericial para a solução da controvérsia, não se mostrando excessivo, sobretudo diante da redução já promovida pelo próprio perito. A fixação em patamar inferior, como pretende a agravante, configuraria evidente aviltamento da remuneração do profissional, em afronta ao princípio da dignidade da função pericial.
6. Embora a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça discipline parâmetros de honorários periciais, sua aplicação restringe-se às hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, de modo a permitir que o Estado arque com tais despesas de forma controlada. No presente caso, todavia, não se trata de custeio pelo erário, mas de obrigação imposta à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), entidade privada, circunstância que afasta a incidência do teto previsto na referida Resolução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 510; Resolução no 232/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021929, AGI 0734901-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.